Tribunal: STF
Processo: AI 494222
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo instrumento. 2. Desacerto da
   decisão agravada não demonstrado. 3. Recurso contra decisão que
   determina a subida do RE para melhor exame. Descabimento. Súmula
   289/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.